Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713082-38.2021.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUDICELIA DE ALMEIDA SILVA SANTOS APELADO: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A., VIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por AUDICELIA DE ALMEIDA SILVA SANTOS contra a r. decisão monocrática desta Relatoria exarada sob o ID 44064614. O decisum hostilizado encontra-se assim proferido: Trata-se de apelação interposta por M.K. ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. contra a sentença exarada sob o ID 42992169, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou o pedido inicial procedente para condenar as demandadas: (i) a restituírem à autora, Audicélia de Almeida Silva Santos, a quantia de R$ 579,90 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos) desembolsada para aquisição do produto objeto da lide; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). No exercício do juízo de admissibilidade, observou-se que a apelante anexou à petição recursal tão somente o comprovante de pagamento do preparo (ID 42992176), sem juntar a guia do preparo. Por conseguinte, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 43400671). Nada obstante tenha sido regularmente intimada, a apelante deixou de atender à determinação judicial, conforme se infere da certidão de ID 43882715. É o relatório. Decido. A legislação processual vigente determina que nos casos em que o recorrente age de forma contumaz e deixa de dar atendimento à ordem para o recolhimento do preparo, o recurso não deve ser conhecido. É o que narra o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir colacionados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A lei processual (artigo 1.007, do CPC) exige a comprovação do pagamento do preparo e não simplesmente o pagamento, sem que seja juntado aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, afastando, assim, qualquer alegação de excesso de formalismo. II. Intimado o recorrente para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou, sucessivamente, efetuar o recolhimento em dobro e mantendo-se inerte, deve arcar com o ônus da sua inércia. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. FILHO MAIOR. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. INTERDITADO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento do preparo na interposição do recurso, é necessária a intimação do recorrente para recolhê-lo em dobro para o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC. Precedente deste Tribunal. 2. Observado o disposto nos arts. 10 e 1.007, § 4o do CPC, afasta-se a alegada deserção. 3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos. 5. Possuir outros filhos não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver. 6. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los e a alimentando possui necessidades especiais diante de sério problema de saúde. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 42992174 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, em razão da constatação de que a apelante anexou à petição recursal tão somente o comprovante de pagamento do preparo (ID 42992176), sem juntar a guia do preparo, foi determinada a intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 43400671). Entretanto, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis (ID 43882715). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 44081462, sustenta que a decisão se revela omissa, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em razão do que dispõe o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. A embargada VIA S/A apresentou contrarrazões no ID 44972365. Asseverou que não se encontram demonstrados os requisitos para interposição dos aclaratórios. A outra embargada, MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A, deixou o prazo para apresentação de contrarrazões transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos. Consoante relatado, AUDICELIA DE ALMEIDA SILVA SANTOS opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática exarada sob o ID n. 44064614, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. A partir da sistemática processual vigente, extrai-se do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil que (o) tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Nesse contexto, depreende-se do recurso em exame que a embargante considera que os honorários advocatícios deveriam ter sido majorados, em decorrência da decisão que não conheceu do recurso. Sugere, ainda, que houve trabalho adicional a partir da apresentação de contrarrazões ao apelo (ID 42992195). Em se tratando da majoração da verba honorária, o colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar a aplicabilidade do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil a partir de diferentes prismas, fixou as seguintes diretrizes: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019.Grifo nosso. Esta colenda 8a Turma Cível tem perfilhado o mesmo entendimento. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A inexistência de conteúdo patrimonial novo na Ação de Prestação de Contas admite a fixação dos honorários por equidade, na forma do parágrafo oitavo, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 3. A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No presente caso, foi dado parcial provimento ao recurso de Apelação, não sendo o caso, portanto, de majoração dos honorários. 4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. (Acórdão 1603256, 07296651620218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, apesar de ter havido trabalho adicional com a apresentação de contrarrazões e esse fato ser motivo suficiente para a majoração dos honorários em sede recursal (STF, 2a Turma. AgR no ARE 950.008, rel. Min. Celso de Mello, j.16.09.2016, D]e 11.10.2016), convém salientar que o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil tem, igualmente, por pressuposto evitar ou desestimular a interposição de recursos manifestamente improcedentes, inadmissíveis ou protelatórios. Como bem pontua Frederico Augusto Leopoldino Koehler1: o objetivo da criação dos honorários recursais foi justamente o de evitar que a parte vencida recorra quando não estiver segura de que há boas chances de provimento da apelação. A interposição de apelação apenas para protelar o deslinde da demanda, ciente de que não tem um bom direito, não seria aconselhável do ponto de vista financeiro, pois haveria um agravamento da condenação em honorários. Este entendimento tem sido corroborado por esta Corte de Justiça, conforme ementa a seguir colacionada: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PROVIMENTO DO APELO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FIDELIZAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS À EMPRESA CONTRATANTE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora para reconhecer a inexigibilidade da multa em decorrência da rescisão antecipada do contrato de telefonia firmado entre as partes. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo tese sustentada pela doutrina, tem se posicionado no sentido de que o art. 85, §11, do CPC representa instrumento de combate ao abuso do direito de defesa, medida de desestímulo à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios. 4.1. Provido o apelo, revela-se descabida a majoração da verba honorária. Ausente, portanto, a omissão. 5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 6. Restou consignado no v. acórdão que os elementos constantes nos autos não denotam a concessão de benefícios exclusivos à autora em contrapartida à cláusula de fidelização - que, em se tratando de contratos corporativos, pode ser superior a 12 meses -, exigência extraída dos artigos 57 e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1601680, 07129252320218070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Na hipótese dos autos, a recorrente interpôs apelação sem, no entanto, instruir o recurso com a guia de preparo, tendo apresentado tão somente o comprovante de pagamento. Nesse contexto, apesar de regularmente intimada a recolher o preparo em dobro (ID 43400671), a apelante permaneceu inerte (ID 43882715). Logo, a contumácia, ou seja, a desobediência deliberada a uma determinação judicial autoriza inferir a natureza protelatória do recurso, a ser devidamente repreendida com a majoração dos honorários recursais. No caso em apreço, a majoração do valor fixado pelo Juízo de origem a título de honorários sucumbenciais encontra também razão de ser no intuito procrastinatório do apelo, haja vista que se constata a existência de abuso do direito de recorrer. Na espécie, percebe-se a existência de ato emulativo e com o claro intento de postergar o encerramento da lide e, por conseguinte, a satisfação do bem da vida buscado mediante o ajuizamento da demanda. Nas palavras do ilustre jurista Barbosa Moreira a seara recursal se revela como terreno fértil para a prática de condutas processuais abusivas. Observe-se: A utilização imoderada de recursos tem sido vista como um dos terrenos de eleição de práticas abusivas, manejadas com o censurável propósito de alongar ao máximo a duração do processo. Por tal motivo, não há como negar a gravidade do problema, especialmente diante da experiência brasileira2. Logo, diante desse contexto, percebe-se que tendo a interposição do recurso de apelação se dado com o único fim de tardar a ultimação da demanda, deve-se sancionar o abuso do direito de recorrer, pois a repreensão, mediante a majoração dos honorários recursais, se mostra substancial para que outros atos processuais de igual natureza não voltem a ser praticados. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e a eles DOU PROVIMENTO para majorar os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Prossiga-se nos termos da decisão monocrática de ID 44064614. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 15:43:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ 1 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 152 2 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Abuso dos direitos processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2000. Prefácio. p. 10.